Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736160-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE LUCAS CERQUEIRA MOTA, GABRIELLE LISBOA TEIXEIRA PACIENTE: MD REJWAN HUSSAIN AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GABRIELLE LISBOA TEIXEIRA e JOSÉ LUCAS CERQUEIRA MOTA, em favor do paciente MD REJWAN HUSSAIN, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi preso na madrugada do dia 24 para 25 de agosto, em sua residência, em posse de 208,9 gramas de maconha, duas balanças de precisão, uma arma de fogo de fabricação caseira e munições. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, embora ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Aduzem que a autoridade coatora não indicou qual seria o risco à ordem pública, de modo que a decisão carece de fundamentação e ofende o princípio da presunção de inocência. Informam que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, tem residência fixa (onde mora por 5 anos), ocupação lícita (dois food trucks) e é responsável pela manutenção da sua família. Apontam que, conforme relato dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, o paciente, por livre e espontânea vontade, autorizou a entrada dos respectivos agentes, ficando evidente a cooperação na operação, não caracterizando risco à ordem pública, posto que não tentou fugir e não impediu o acesso aos policiais. Sustentam que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e não há perigo no estado de liberdade do paciente Defendem que aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é mais vantajosa para o Estado e não impede o paciente de exercer atividade profissional. Reclamam a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pelo deferimento da liminar para a concessão da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, bem como os autos principais (0735586-82.2023.8.07.0001), está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública. Extrai-se do depoimento do condutor do flagrante, Mauricio Candeira Araújo (ID. 169823248 - Pág. 4, autos principais), que: Que o fato ocorreu na QR 423, conjunto 14, lote 26, Samambaia-DF, por volta das 23h50min. Que foram acionados, via COPOM, por volta das 23h30min a respeito de uma situação de tráfico. Que foi passado para o ÁGUIA 06, inteligência da corporação, para acompanhar se havia tráfico no local. Assim, o ÁGUIA ficou de 23h30min até 01h15min, quando foi acionado o prefixo do declarante. Que o Águia constatou um intenso movimento e consumo de droga nessa residência. Que foram até o local, havia um casal, o senhor MD REJWAN HUSSAN autorizou a entrada, disse que havia algumas pessoas consumidos drogas no local, amigos, porém, ele não tinha feito uso e as demais pessoas já haviam saído. Que foi localizado, no bolso do suspeito, 01 pino de uma substância análogo a cocaína. Ademais, no primeiro quarto, no interior de um guarda roupas, foi encontrada 02 balanças de precisão, uma faca e um involucro de 10 x 9 x 4,5 de espessura de maconha. Que MD REJWAN HUSSAN se declarou usuário e que teria comprado para consumo. Além disso, no quarto do casal, foi encontrada em cima do guarda roupas, dentro de uma mochila, uma arma de fogo caseira e 20 munições sendo 18 de calibre .32, 2 de calibre .38 e uma deflagrada e 2 rádios comunicadores da marca motorola. O suspeito disse que encontrou essa arma próximo a uma lixeira e que teria guardado em casa. Que a esposa do suspeito, senhora MARIA DIOMAR COELHO FREIRE acompanhou toda a busca e disse que não tinha conhecimento da arma de fogo em casa e que seu marido era usuário. Assim, foram localizados na residência uma arma de fogo de fabricação caseira; 18 munições calibre .32; 03 munições calibre .38 sendo uma deflagrada; 02 rádios de comunicações marca motorola; Duas balanças de precisão; 01 pino de cocaína; 01 barra de substância vulgarmente conhecida como maconha; 01 faca cabo branco. Que, num total, a droga encontrada é cerca de 220 gramas de maconha e um pino de cocaína. Que MARIA informou que, na sala, havia uma câmera residencial. Que o local é uma casa residencial, com várias moradias e a área externa estava sendo usada para consumo e armazenamento da substância. Diante disso, deram voz de prisão e apresentaram nesta delegacia. A mesma versão dos fatos foi confirmada pela testemunha Marcos Roberto Ferreira dos Santos, policial que acompanhou o flagrante. Na delegacia, o paciente, que é de Bangladesh, informou que não fala português muito bem e fez uso do direito constitucional de permanecer calado até ser assistido por um advogado ou defensor. O Laudo Pericial Criminal no 67.359/2023 concluiu pela presença de 0,81 gramas de cocaína e 208,09 gramas de maconha (ID. 169841072 – autos principais). De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão, foram encontrados com o paciente: a) 18 munições calibre .32, marca CBC; b) 3 munições .38, marca CBC, sendo uma deflagrada; c) dois rádios de comunicação da marca Motorola, azul, modelo kbgsx900; d) duas balanças digitais, sem marca aparente, uma branca maior e uma cinza menor; e) uma faca de cabo branco; f) uma arma de fogo artesanal, com cabo de madeira, calibre .38; g) um aparelho celular Apple, IPHONE 12 64GB. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada (ID. 169954763 – autos principais), no sentido de que “A prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, embora o autuado seja primário e portador de bons antecedentes, a prisão preventiva deve ser decretada em razão da gravida concreta da conduta, consubstanciada, sobretudo, na natureza da substância entorpecente apreendida. Com efeito, segundo relatos dos populares aos policiais militares, é intensa a movimentação de pessoas na residência do flagranteado, onde foram apreendidas porção de cocaína e 208,09 gramas de substância conhecida como maconha, duas balanças de precisão e arma de fogo. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio.”. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.